Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702127-74.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MATEUS TIAGO TENTIS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE CELULAR COM CARTÃO DE BANCO JUNTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO REGULAR. VÁRIOS PAGAMENTOS COM O CARTÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A subtração de aparelho de telefone celular juntamente com cartão bancário dentro da sua capa, e posterior utilização para pagamentos em 7 (sete) estabelecimentos comerciais distintos, enquadra-se nos tipos penais do furto simples e, ao mesmo tempo, em concurso material, do furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, inciso II, CP). 2. O reconhecimento do agente por fotografia, na fase inquisitorial, e pessoalmente, em juízo, atende à recomendação do legislador penal e não deixa dúvidas da prática dos delitos pelo réu, mormente se outras testemunhas reforçam a assertiva de que o acusado realmente praticara os delitos. 3. Dada a valoração favorável das circunstâncias judiciais, a fixação das penas-bases no mínimo legal se mostra escorreita para a situação. 4. Configura-se o crime continuado, quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, um elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes; bem como os de ordem subjetiva, a homogeneidade de desígnios ou um vínculo subjetivo entre os eventos a demonstrar um liame entre as condutas, capaz de identificar que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente. 5. Do mesmo modo, cuidando-se de pena igual a 5 (cinco) anos de reclusão, e tratando-se de réu reincidente, a opção do julgador pelo início do cumprimento da pena no regime fechado apresenta-se razoável. 6. Apelação criminal conhecida e improvida. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de elementos suficientes para embasar a condenação, acrescentando que deveria haver a desclassificação para o delito de furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que as provas dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório não prescindiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017